Tribunal: TCU
Processo: 023.931/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8274/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.931/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Monteiro Brito (XXX.842.432-XX); Edgar de Souza Salgado (XXX.138.092-XX); Franciely Marques de Oliveira (XXX.090.232-XX); Idnara Dallarosa (XXX.926.992-XX); João Vítor Guimarães Farias (XXX.947.532-XX); Laercio Silva de Morais (XXX.217.802-XX); Leandro Steffano Balieiro Amaral (XXX.037.912-XX); Leandro da Silva Santos (XXX.804.422-XX); Nilcilene dos Santos da Silva (XXX.790.762-XX); Valéria Suanne Pereira Salgado (XXX.732.512-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.